Tribunal: TJSP
Processo: 2087919-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos com pedido liminar para desocupação e caução prestada. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada por uma das sócias incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, e manteve o bloqueio de valores de ativos bancários destinados à previdência privada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos com pedido liminar para desocupação e caução prestada. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada por uma das sócias incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, e manteve o bloqueio de valores de ativos bancários destinados à previdência privada. Descabimento. Inclusão das sócias da empresa no polo passivo que foi objeto de insurgência em recurso de agravo de instrumento anterior à decisão recorrida e reformada por este Egrégio Tribunal. Julgamento do recurso que se estende à sócia coexecutada, ainda que não tenha recorrido tempestivamente da decisão que a incluiu no polo passivo da execução. Inteligência do art. 1.005 do CPC. Reconhecimento de que descabida a substituição do polo passivo pelas sócias, antes da liquidação da empresa executada. Penhora que se torna, portanto, insubsistente, em razão da decisão proferida nesta instância recursal em Agravo de Instrumento anterior. Liquidação da pessoa jurídica ainda em curso. Constrição indevida de bens da sócia. Recurso provido.